Tribunal: STF
Processo: HC 271199
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauricio Lopes das Neves, em favor de Talita Santos Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no HC 1.070.568/SP.
Colho da decisão impugnada (eDOC. 13):

 O presente writ, impetrado em benefício de TALITA SANTOS OLIVEIRA – condenada por estelionato simples a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, com substituição por prestação pecuniária de 1 salário-mínimo (fls. 33/34) – apontando como ato coator o acórdão de apelação criminal proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 14/20), não comporta acolhimento. 
A impetração busca reconhecer a nulidade dos reconhecimentos fotográficos e pessoais por inobservância do art. 226 do CPP, declarar a ilicitude das provas derivadas e anular a sentença para que nova decisão seja proferida sem utilização dos reconhecimentos na condenação proferida na Ação Penal n. 1504674-65.2022.8.26.0554 (fls. 29-34), da 3ª Vara Criminal da comarca de Santo André/SP”. 

No STJ, a ordem foi indeferida liminarmente (eDOC. 13). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 12).
Nesta Corte, os impetrantes alegam a viabilidade de impetração de habeas corpus de forma concomitante à interposição de recurso especial. 
Requer, assim, a concessão da ordem determinar à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento de mérito do HC 1.070.568/SP. 
É o relatório.
Decido. 
O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito pelas seguintes razões (eDOC. 12):

“A decisão repreendida – que indeferiu liminarmente a inicial do habeas corpus por violação do princípio da unirrecorribilidade, mantendo a condenação da agravante por estelionato simples a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, com substituição por prestação pecuniária de 1 salário mínimo, proferida na Ação Penal n. 1504674-65.2022.8.26.0554, da 3ª Vara Criminal da comarca de Santo André/SP – não comporta reparos. 
Primeiro, por se tratar de impetração utilizada como medida concomitante ao recurso especial, o que subverte o sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade, contra uma única decisão judicial (RCD no HC n. 1.002.434/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 27/11/2025), especialmente porque há coincidência no pedido de ambos: reconhecer a nulidade dos reconhecimentos fotográficos e pessoais por inobservância do art. 226 do CPP. 
Registre-se que o AREsp n. 3.057.082/SP ainda está em tramitação nesta Corte Superior”.

Em consulta ao portal do STJ, verifico que o recurso especial do paciente (AREsp 3.057.082/SP) teve seguimento negado em 28/1/2026. Posteriormente, interposto agravo regimental, o colegiado lhe negou provimento em 25/3/2026 - antes da impetração deste writ - em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Embora este Supremo Tribunal também reconheça a necessidade de se racionalizar a prestação jurisdicional, de modo a evitar a multiplicação de impugnações e de análises sobre as mesmas controvérsias, não se pode perder de vista a proteção à liberdade de locomoção, que a Constituição, por meio do habeas corpus, quer célere e desimpedida.
Conquanto o recurso especial constitua a via ordinária para a reforma de acórdãos dos tribunais estaduais, uma vez obstada essa via, impõe-se assegurar o mandamus àqueles que, como o paciente, sustentam ter sido condenados em decorrência de prova ilegal.
Nesse sentido, confiram-se os julgados em RHC 123.711, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.11.2014; HC 120.361, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.3.2014; e RHC 123.456, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014, assim ementado:

“Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus. 1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. Recurso provido”. 

Registro também decisões monocráticas recentes no HC 260.545, rel. Edson Fachin, DJe 29.8.2025, e RHC 253.826, rel. André Mendonça, DJe 22.4.2025.
A fim de bem prestar a jurisdição ao recorrente, analiso de ofício a questão de mérito.
Quanto ao reconhecimento fotográfico, o TJSP assim afastou a preliminar de nulidade (eDOC. 3, p. 6-7):

“A acusação é a de que Jamile e Talita, em 6 de abril de 2022, agindo em concurso entre si e ambas com unidade de desígnio e identidade de propósito, subtraíram, para proveito comum, mediante fraude, uma bolsa contendo diversos pertences pessoais, pertencentes à idosa vítima Eva Maria de Souza Bernardes, com então 66 anos. 
Não há dúvidas da participação das rés no delito. A vítima reconheceu as acusadas, por meio das fotografias  juntadas nos autos, extraídas do aparelho celular depois que elas se apossaram do celular da ofendida. No mais, os policiais foram enfáticos em afirmar que ambas eram conhecidas pela prática de golpes”.

Desse mesmo modo, o Juízo de origem concluiu (eDOC. 5, p. 4):

“Diante da prova produzida, é certa a autoria delitiva. 
Tem-se, de início, que já a fase investigativa traz elementos convincentes quanto à autoria do delito, quais sejam, a narrativa da vítima quanto ao golpe e, sobretudo, a forma como se chegou até as rés: fotografias foram tiradas do celular da vítima, no qual havia um mecanismo pelo qual as fotos tiradas iam para o e-mail da ofendida. De posse de tais fotos, pode a vítima reconhecer as rés. Estas, de sua vez, nada produziram ou alegaram que pudesse infirmar o modo pelo qual o delito fora desvelado. Em adição, os policiais ouvidos relataram que se tratava de ação comum na região dos fatos”.

Como se vê, a condenação não está fundamentada, exclusivamente, em reconhecimento supostamente viciado, de modo que não há sentido no pedido ora formulado. Isso porque eventual nulidade do reconhecimento da paciente não conduz à sua necessária absolvição, haja vista que o decreto condenatório está amparado em outros elementos de provas independentes.
Nesse sentido:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2 Roubo. Reconhecimento pessoal pelas vítimas. Nulidades. 3. A eventual ocorrência de vícios no procedimento de reconhecimento pessoal do paciente não permite sua absolvição nesta via, pois o decreto condenatório está fundamentado em outros elementos independentes de prova. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 245845 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 25.10.2024).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 225374 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 25.8.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente